Tribunal: TJDFT
Processo: 0705913-06.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. COERÊNCIA E HARMONIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 215-A DO CP. IMPOSSIBILIDADE. REPETITIVO. TEMA 1.121/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE MÍNIMO LEGAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA 231/STJ. REGIME INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE.
1. Nos crimes de estupro de vulnerável, a prática da violência sexual pressupõe a clandestinidade da conduta, devendo a palavra da vítima ter especial relevância, notadamente quando conjugada com o acervo probatório e decorrente de narrativa coerente dos fatos imputados.
2. Segundo entendimento do STJ, no recurso repetitivo – Tema 1.121, foi firmada a seguinte tese: "presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (Art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)".
3. Inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, em consonância com a Súmula 231 do STJ.
4. Cumpridos os termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP, fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.
5. Apelação parcialmente provida.